Tribunal: TJES
Processo: 5002390-45.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FABRICIO CONCEICAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002390-45.2023.8.08.0035

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido (a): FABRICIO CONCEICAO DOS SANTOS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: Dr.ª TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU OUTRA PROVA INEQUÍVOCA DO CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$4.000,00. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DOS VALORES REFERENTES AOS TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. FATO QUE CONFIGURA ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. COMPENSAÇÃO A SER REALIZADA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por FABRICIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

Narra o autor que notou, em janeiro de 2023, diversos descontos não autorizados em sua conta corrente, referentes a títulos de capitalização ("CAP PIC") e a um consórcio sobre os quais alega jamais ter realizado. Afirma, ainda, ter tentado solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON, sem obter resposta da instituição financeira. Destaca estar afastado de suas atividades laborais em gozo de benefício previdenciário devido a um acidente de trabalho. Por fim, busca a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
para: (1)
DECLARAR
a inexistência de contrato relativo aos produtos, quais sejam: a “consórcio Itaú” e “CAP PIC”, objeto da presente lide, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado;
(2) CONDENAR
a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, [...];
(3)

CONDENAR
a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 896,61(oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), na forma simples, [...]; (4)–
CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa aos produtos, quais sejam: a “consórcio Itaú” e “CAP PIC” , em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta; (5)
- CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, em relação aos produtos, quais sejam: a “consórcio Itaú” e “CAP PIC”, objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor do contrato (considerando o limite de vinte salários mínimos). Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Em recurso inominado, ITAÚ UNIBANCO sustenta a regularidade das contratações, afirmando que foram realizadas em agência mediante o uso de cartão e senha pessoal, o que comprovaria a manifestação de vontade do cliente. Assevera, ainda, que o pagamento contínuo das parcelas por mais de um ano, sem oposição, validaria o negócio jurídico, e que os títulos de capitalização foram cancelados e estornados administrativamente, havendo perda de objeto. Por último, almeja a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão ou a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida não foi intimada para apresentar contrarrazões, tendo em vista a ausência de atualização de seu endereço, consoante certidão exarada nos autos (ID de origem 68426234).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a validade das contratações de consórcio e títulos de capitalização debitados na conta corrente do recorrido e, por conseguinte, a existência de danos materiais e morais a serem reparados.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, em especial o microssistema de defesa do consumidor, rege-se pelos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da proteção ao vulnerável. A responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de seus serviços é objetiva, conforme preconiza o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, verifico que o autor, ora recorrido, demonstrou de forma robusta sua condição de consumidor vulnerável, bem como a ocorrência dos débitos em sua conta e sua diligência em tentar resolver a questão na esfera administrativa, sem êxito inicial.

Por sua vez, o recorrente, ITAU UNIBANCO SA, alegou que os contratos foram firmados de forma regular, mediante uso de senha pessoal em terminal eletrônico. Contudo, não trouxe aos autos prova inequívoca desse consentimento. A proposta de consórcio anexada não contém a assinatura do consumidor, e as telas de seu sistema interno, por serem unilaterais, não possuem força probatória para, isoladamente, comprovarem a manifestação de vontade.

Ao analisar as provas e os argumentos das partes, tenho que assiste razão ao consumidor. A tese recursal de que o uso de senha pessoal é suficiente para validar a contratação não pode prosperar de forma absoluta. Em se tratando de contratos de adesão, complexos e de longa duração, como o de consórcio, a instituição financeira tem o dever de garantir que o consumidor compreendeu plenamente os termos e consentiu de forma livre e informada. A mera transação eletrônica, desacompanhada de instrumento contratual assinado ou de outra prova cabal, é insuficiente para atender a essa exigência, notadamente em face de um consumidor comprovadamente vulnerável.

Além disso, a alegação de aceitação tácita pelos pagamentos contínuos deve ser rechaçada. Tal instituto não pode servir para convalidar um negócio jurídico que padece de vício em sua origem. A falha na prestação do serviço reside exatamente na ausência de comprovação da contratação válida, e os pagamentos posteriores por um consumidor hipossuficiente não têm o condão de sanar essa irregularidade fundamental.

Via de consequência, o dano moral resta evidente e ultrapassa o mero dissabor, considerando a angústia de ter descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício por incapacidade) e a "via crucis" imposta ao consumidor para a resolução do problema. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido e à capacidade econômica das partes.

Por outro lado, no que tange à alegação do recorrente de que já teria restituído os valores referentes aos Títulos de Capitalização (PIC), a análise dos autos de fato corrobora tal afirmação. Os documentos de ID 31817006 demonstram o cancelamento dos referidos títulos e o extrato anexado (ID 31817006 - pág. 11) comprova o crédito de R$362,73 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) na conta do recorrido em 27/01/2023, sob a rubrica 'CAP CANCELAMENTO'.

O valor já estornado constitui adimplemento parcial da obrigação de pagar imposta na condenação, devendo, por certo, ser abatido do montante total a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito da parte autora, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido,
autorizo
a compensação da quantia de R$362,73 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), que deverá ser descontada da condenação por danos materiais na fase de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
somente
para
autorizar a compensação da quantia de R$362,73 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos)
, comprovadamente restituída ao autor, a qual deverá ser abatida do montante total da condenação por danos materiais, na fase de liquidação de sentença. Mantenho a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parte de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)